Tribunal: STF
Processo: RE 183700
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-17
Data de publicação: 1996-09-17

Ementa:
EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  LEI QUE REDUZIU GRATIFICAÇÃO
FUNCIONAL, SEM PREJUÍZO REMUNERATÓRIO PARA OS SEUS BENEFICIÁRIOS.
PRETENDIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
Garantia que protege os vencimentos, em seu montante, não
assegurando a manutenção dos percentuais com que, para a sua
formação, concorrerem as parcelas que os compõem.
Orientação assentada pela jurisprudência do STF.
Acórdão que, no caso, dela discrepou.
Recurso extraordinário conhecido e provido.